Tribunal: TCU
Processo: 006.651/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo que trata de relatório sobre as medidas adotadas com vistas ao cumprimento das determinações constantes dos Itens 9.2.3. a 9.2.5 do AC122/2021-TCU-PL, bem como os eventuais obstáculos a serem enfrentados e as possíveis soluções, assim como propor as adequações operacionais necessárias para a revisão de ofício de atos registrados tacitamente com base no Recurso Extraordinário 636.553/RS - STF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo administrativo que trata do relatório elaborado pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), em cumprimento ao Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar à Segecex que: 9.1.1. promova a devolução aos correspondentes órgãos de origem dos atos registrados tacitamente - com fulcro no entendimento do STF (RE 636.553/RS) - que deram entrada no TCU há menos de 9,5 anos, para devida inclusão no sistema e-Pessoal, no prazo de 60 dias, à exceção daqueles cujos interessados faleceram ou que não estejam dando azo a pagamentos; 9.1.2. após o recebimento dos novos registros, identifique e adote as medidas necessárias para revisão de ofício dos atos com ilegalidades, dando prioridade, na medida do possível, aos que ingressaram no TCU há mais tempo; 9.2. ordenar à Seses que, com o apoio da STI, adote medidas imediatas para permitir que, no âmbito do Sagas, os gabinetes dos ministros e dos ministros-substitutos possam gerar, automaticamente, minutas de relatórios, votos e acórdãos semelhantes para processos cujos conteúdos sejam equivalentes; 9.3. fixar o entendimento acerca da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 9.4. solicitar à Presidência do TCU que oriente a Secretaria das Sessões no sentido de promover o apoio e as gestões necessárias à publicação de novas súmulas, em especial em matérias relacionadas à apreciação de atos sujeitos a registro, para retratar de forma atualizada o universo de questões pacificadas no âmbito do TCU; 9.5. acolher e determinar a adoção das medidas previstas nos artigos 73 a 84 do Regimento Interno do TCU, em relação à proposta de projeto de resolução destinado a aperfeiçoar a redação da parte final do art. 143, inciso II, do referido regimento, nos seguintes termos: Redação atual: Art. 143. A critério do relator poderão ser submetidos, mediante Relação, ao Plenário e às câmaras, observadas as respectivas competências, os processos: (...) II - de admissão e concessão de aposentadoria, reforma ou pensão cuja proposta de deliberação acolher os pareceres convergentes do titular da unidade técnica e do representante do Ministério Público, desde que se tenham pronunciado pela legalidade, ou, ainda que tenham sido pela ilegalidade, tratem exclusivamente de questão jurídica de solução já compendiada na Súmula da Jurisprudência ; Redação proposta: Art. 143. A critério do relator poderão ser submetidos, mediante Relação, ao Plenário e às câmaras, observadas as respectivas competências, os processos: (...) II - de admissão e concessão de aposentadoria, reforma ou pensão cuja proposta de deliberação acolher os pareceres convergentes do titular da unidade técnica e do representante do Ministério Público, desde que se tenham pronunciado pela legalidade, ou, ainda que tenham sido pela ilegalidade, tratem exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência do Tribunal ;